Tribunal: STF
Processo: Rcl 84360
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos autos do Processo nº 1000785-13.2018.5.02.0719, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 



    A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), narra que, na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por Vitor Moreira de Souza, ora beneficiário, “postulando, em síntese, o pagamento de verbas rescisórias, com a declaração da responsabilidade subsidiária da ECT, quanto a estes pagamentos.” (e-doc. 1, p. 2)



    Explica que a sentença de primeiro grau a qual condenou o ente pelo inadimplemento de verbas trabalhistas apresentou fundamentação genérica e inverteu o ônus probatório para condenação subsidiária do ora reclamante. Posteriormente, o TRT da 2ª Região e o TST mantiveram o entendimento de origem em sede recursal. 



    Defende, no ponto, que  



    “[i]n casu, em inobservância aos entendimentos vinculantes desse e. STF, referenciados acima, a responsabilização subsidiária da ECT se deu independentemente da existência de provas concretas de sua culpa in vigilando, tampouco comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano e a conduta da ECT, fundando-se em alegações de cunho totalmente genérico e avessas ao entendimento dessa Corte.



    (...)



    Ou seja, sem que exista qualquer comprovação nos autos em sentido contrário, de forma velada, acabou-se por atribuir à ECT o ônus probatório em relação às fiscalizações por ela realizadas, e, o pior, com condicionantes que fogem à razoabilidade, o que configura, de forma clara, a responsabilização automática, combatida por esse e. STF nos julgados paradigmas (ADC n° 16 e nos Temas 246 (RE 760.931) e 1.118 (RE 1.298.647).” (e-doc. 1, p. 10 e 15) 



    Requer, ao final,  



    “a) a concessão de tutela de urgência, in limine, para suspender a tramitação do RR -1000785-13.2018.5.02.0719, até o trânsito em julgado da presente Reclamação;



    (...)



    e) por fim, a procedência dos pedidos para, confirmando-se a liminar, cassar a r. decisão reclamada, de modo a afastar a responsabilidade subsidiária da ECT;” (e-doc. 1, p. 13)  



    É o relatório. Decido.



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:    



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”      



    Em pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, verifico que, no caso concreto em referência nesta reclamação, a condenação subsidiária da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) está fundamentada na culpa in vigilando, a qual decorreria da conclusão de que “negligenciou a segunda ré em suas obrigações fiscalizadoras, impondo-se o reconhecimento como responsável subsidiariamente.”



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão em recurso ordinário:  



    “1. Responsabilidade subsidiária: Verifica-se dos presentes autos a alegação prefacial no sentido de haver sido o autor contratado pela primeira ré (Gestão de Pessoas e Serviços Ltda.) em 26.07.2017, exercendo as funções de "auxiliar de logística II", sendo dispensado, sem justa causa, em 09.05.2018. Apontou haver sido destacado para prestar serviços na segunda ré (Correios), postulando fosse responsabilizada, invocando a aplicação da Súmula 331, do C. TST, além do que enfatizou que sua real empregadora não lhe pagou corretamente todos os salários, aviso prévio e verbas rescisórias, pretendendo o recebimento destes títulos.



    Primeiramente, compete referir que o reclamante na inicial não pretendeu o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com a segunda reclamada (Correios), mas somente sua responsabilidade subsidiária.



    Em segundo lugar, acerca de haver sido o pacto formalizado entre as reclamadas precedido de procedimento licitatório, este que teria o condão, de liberá-la totalmente de responsabilidade, não prevalece. 



    Restou incontroverso ter sido o reclamante contratado pela primeira reclamada para a prestação de serviços para a segunda (Correios).



    Não há, portanto, diante das circunstâncias fáticas, como afastar a responsabilização da segunda reclamada, notadamente em face de sua conduta culposa no cumprimento do quanto impõe a Lei 8.666/93 para contratos como o que prevalece ter celebrado, notadamente em seu art. 67, verbis: "A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição", impondo também a mesma norma que esse representante da Administração anote em registro próprio as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, devendo levar, para decisões e providências, quando ultrapassada sua competência (dele, representante da Administração), para seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 



    Como se constata, negligenciou a segunda ré em suas obrigações fiscalizadoras, impondo-se o reconhecimento como responsável subsidiariamente.



    De observar também o teor do art. 186 do novo Código Civil: "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano", de onde se extrai a necessária diligência do contratante, quanto à capacidade financeira da contratada, notadamente com relação aos empregados que admitir para a prestação dos serviços a que se comprometeu. 



    Destarte, exigindo-se, conforme previsto no verbete 331 do C. TST, a conduta culposa do ente da Administração Pública, a qual se resume a não fiscalização do cumprimento de obrigações trabalhistas por parte da contratada, no presente caso, tal resultou evidenciado, como referido. 



    No que tange, estritamente à mencionada Lei 8.666/93, editada com o escopo de regulamentar o art. 37, XXI, da Constituição Federal, no que se refere ao processo de licitação e contratos da Administração Pública, ao dispor em seu art. 71, §1º, que a "A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis", não afastou, por si só, a responsabilidade subsidiária da administração pública, pelos direitos trabalhistas dos empregados das empresas contratadas, estando em abono dessa tese as lições de Maria Sylvia Zanella Di Pietro que, em sua obra Direito Administrativo (7ª edição, pág. 335), ao analisar a Lei em comento, no tópico "FISCALIZAÇÃO", posicionou: ‘Trata-se de prerrogativa do poder público, também prevista no artigo 58, III, e disciplinada mais especificamente no artigo 67, que exige seja a execução do contrato acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. A este fiscal caberá anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados ou, se as decisões ultrapassarem sua competência, solicitá-las aos seus superiores. O não-atendimento das determinações da autoridade fiscalizadora enseja rescisão unilateral do contrato (art. 78, VII), sem prejuízo das sanções cabíveis’



    Portanto, é a própria Lei que impõe ao administrador público o poder-dever de fiscalizar o correto cumprimento do contrato. 



    (...)



    Destarte, deve-se entender que a contratação, ainda que segundo as normas relativas à licitação, não exime a tomadora quanto a sua responsabilidade pelos créditos trabalhistas dos prestadores dos respectivos serviços, frente à falta ou insuficiente fiscalização durante o período do contrato. Tampouco o §1º do art. 71 da Lei 8.666/93 altera a conclusão referida, porque a mens legis pressupõe o cumprimento do poder/dever de vigilância. 



    Ainda, cabe destacar que os argumentos pertinentes ao julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, para declarar a constitucionalidade do art. 71, §1º da Lei 8.666/93, negada pela Súmula 331, IV, do TST, a qual é baseada em indevido reconhecimento de inconstitucionalidade do referido artigo de lei, que afasta a responsabilidade da Administração Pública por débitos trabalhistas das empresas que contrata, também não tem o condão de desviar a responsabilidade do segundo reclamado, em face dos argumentos já expostos. 



    Assim, na condição inquestionável de tomadora dos serviços do autor, a responsabilidade subsidiária emerge nos exatos termos já consignados, medida em que não há se cogitar do afastamento deste ou daquele título, pois a responsável subsidiária assume a dívida da devedora principal quando de sua inadimplência, ainda que a devedora subsidiária tivesse comprovado a entrega de numerário suficiente à principal para fazer frente a eles. Somente obrigações personalíssimas não podem ser extensíveis, como a anotação em carteira de trabalho. 



    Por estes fundamentos, mantenho a segunda ré (Correios) no polo passiva da lide, atribuindo-lhe responsabilidade subsidiária pelos créditos reconhecidos em relação à reclamante. 



    Mantenho.” (e-doc. 12, p. 11-16)



    Transcrevo, ainda, os fundamentos do recurso extraordinário, o qual teve seguimento negado pelo TST:   



    “A questão referente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados foi objeto do RE 760.931/DF, do qual resultou o Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral (DJe 12/09/2017; trânsito em julgado em 01/10/2019). 



    O STF fixou a seguinte tese, sintetizada no Tema 246: ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 



    No presente caso, verifica-se que a responsabilização subsidiária da Administração Pública decorreu da comprovação de culpa na fiscalização da empresa terceirizada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas. 



    Desse modo, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública por conduta culposa na fiscalização, alinha-se ao Tema 246, não se limitando à mera constatação do inadimplemento da contratada. 



    Ressalte-se a ausência, nas razões de decidir, de discussão sobre a distribuição do ônus da prova relativa à fiscalização dos contratos de prestação de serviços (Tema 1.118). 



    Pelo exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso do prazo recursal, sem manifestação das Partes.” (e-doc. 14, p. 44)



    Não se extraem, das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; decorrendo a responsabilidade subsidiária do poder público da falha ou omissão fiscalizatória (culpa in vigilando) concluída a partir da existência de débitos trabalhistas da prestadora de serviços, entendimento que vai de encontro à norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema nº 246 da RG e minuciada no Tema nº 1118 da RG.



    A manutenção de responsabilidade subsidiária do ente público fundamentada na afirmação de que os documentos juntados pelo ente público recorrente são insuficientes para comprovar a sua efetiva fiscalização quanto ao descumprimento das normas trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, bem como sem elementos concretos de prova produzidos pelo autor do processo trabalhista no sentido da ciência inequívoca do Poder Público quanto aos descumprimentos dos direitos trabalhistas pela empresa prestadora de serviços e caracterização da inércia do poder público na adoção de medidas para mitigar o fazer cessar eventuais ilegalidades perpetradas evidencia a oposição do órgão reclamado em concretizar a tese paradigma.



    Ante o exposto,julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade do poder público no caso concreto. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente